Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707899-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA JOANES OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Liza Joanes Oliveira Santos contra decisão do Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido da autora, para obter tutela jurisdicional antecipada “destinada a assegurar o enquadramento da autora no sistema de cotas do processo seletivo e deferindo a sua matrícula no curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – FEPECS, ”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No mesmo sentido, sobreveio o Edital no 02/2024 da Escola Superior de Ciências da Saúde (ID 187881304), prevendo expressamente em seu item 5.5 quanto à ação afirmativa de reserva de vagas (sistema de cotas). Veja-se, nos termos edital, foi garantida a reserva das vagas (sistema de cotas) – com amparo na Lei Distrital no 3.361/2004, regulamentada pelo Decreto no 25.394/2004 e alterações promovidas pela ADI no 4868 do col. STF – de 40%, por curso/turno, para candidatos que tenha cursado integralmente e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagogicamente e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino. Além disso, o subitem 5.5.3 do edital foi claro ao estabelecer as instituições que não se enquadram como escolas públicas especificadas na Lei Distrital no 3.361/2004 e no Decreto no 25.394/2004 e, deste modo, não contempladas pelo sistema de cotas. (...) No caso dos autos, consoante consta no documento de ID 187881311, a parte impetrante teve sua matrícula indeferida pela autoridade indigitada em razão de não preencher o subitem 5.5 e 5.5.3, inciso IV, do Edital. Por conseguinte, considerando que a parte impetrante descumpriu requisito exigido na norma editalícia, não verifico, a priori, qualquer ilegalidade ou abusividade no ato de indeferimento da matrícula da parte impetrante, eis que amparado nas legislações de regência e nas regras do edital. Com efeito, ressalto o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de não cabível interpretação extensiva das normas locais acerca do sistema de cotas para abarcar instituições de ensino não previstas em lei e nos termos do edital do certame (id. 187905157, autos originários no 0707899-02.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que inscreveu-se no ENEM/SISU para concorrer à vaga do Curso de Medicina da ESCS pelo sistema de cotas sociais; que, aprovada em 16o lugar, teve seu pedido de matrícula indeferido, mesmo tendo apresentado toda a documentação necessária, inclusive o histórico escolar que comprovava ter cursado toda sua vida em instituições públicas de ensino. Pontua que, em 09/02/2024, a agravante interpôs recurso administrativo para reforma da decisão, o qual foi negado; que, em 15/02/2024, interpôs novo recurso administrativo, que também foi negado. Destaca que a instituição de ensino ESCS prevê o destino de 40% (quarenta por cento) das vagas para candidatos que tenham cursado integralmente e exclusivamente, tanto o ensino fundamental, como o ensino médio, em escolas públicas integrantes do Governo Distrital, dos Estados ou dos Municípios. Assevera, entretanto, que a agravante cursou o ensino médio no Colégio Técnico da UFMG, que, por ser uma instituição de ensino da rede pública federal, integra a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, conforme disposto no artigo 2o, §4o, da Lei no 11.892/08. Defende que a condicionante do edital - subitem 5.5.3 - que exige que o candidato tenha estudado em escola pública do Distrito Federal, de um Estado ou de um Município viola o princípio da isonomia, pois discrimina as demais instituições de ensino da rede pública do país, excluindo, equivocadamente, todas as instituições de ensino mantidas pelo governo federal. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, permitindo-se a matrícula da agravante no curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde, possibilitando-se a sua plena participação no ano letivo que logo se iniciará. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 187905157, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão, em mandado de segurança, que indeferiu pedido de inclusão da impetrante em lista de aprovados para o vestibular de medicina do 1a semestre de 2024, da FEPECS (Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde) no grupo “cota social”, sob o fundamento de que não restou demonstrado o direito líquido e certo à inclusão da candidata em referida lista, mais especificamente que tenha cursado o ensino médio em instituição de ensino pública distrital/estadual/municipal. Não merece reforma, neste momento processual, a decisão vergastada. É de destacar, inicialmente, que a cláusula 5.5.3 do referido certame estabelece especificamente quais as instituições de ensino que não são abarcadas como aptas para que se possa concorrer às vagas destinadas ao sistema de cota social. Confira-se: 5.5.3. As instituições que apresentam as características relacionadas abaixo, não se enquadram como escolas públicas especificadas na Lei Distrital 3.361/2004 e no Decreto no 25.394, de 1o de dezembro de 2004, portanto não são contempladas pelo normativo que regulamenta – RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS): I. particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo gratuitas ou quando o estudante tenha recebido bolsa integral; II. criadas ou incorporadas pelo poder público, mas mantidas ou administradas pelo setor privado; III. estrangeiras, mesmo aquelas vinculadas ao poder público de outro país; IV. escolas militares estaduais, distritais ou federais, exceto o disposto no Decreto no 37.786, de 21/11/2016, publicado no DODF no 219, de 22/11/2016; V. Institutos Federais são instituições de ensino pública vinculados diretamente ao Ministério da Educação, cujas regras encontram-se lavrada na Lei Federal no 11.892, de 29/12/2008. VI. ou que, por qualquer outra razão, não se enquadrem na definição do subitem 5.5 (grifo nosso, id. 187881304) As razões que levaram o administrador local a excluir as escolas técnicas federais das instituições aptas a serem cursadas pelo grupo que deseja concorrer às vagas de cota social não são aferíveis a partir do edital ou da lei e/ou regulamento que regem o concurso, de modo que não podem ser presumidas, neste momento, sem a oitiva do Distrito Federal. Não há dúvidas de que se cuida de instituição de ensino público, à semelhança das instituições militares de ensino, mas que podem apresentar peculiaridades e/ou características que, na visão do Administrador local, não deveriam ser contempladas como aptas à concorrência nas vagas de cota social. Não cabe ao Poder Judiciário, sem maiores informações acerca da temática, assumir os motivos do Administrador, que, em Juízo de oportunidade e conveniência, julgou por bem excluir as escolas técnicas federais do grupo de instituições em que a candidata poderia ter cursado o ensino médio para concorrer às vagas da cota. Não se olvida que a expressão “Distrito Federal” foi excluída da Lei Distrital 3.361/2004, por inconstitucionalidade, pelo STF, na ADI 4868, diante de ofensa ao princípio da igualdade, pois não se poderia distinguir alunos oriundos de localidades geográficas diversas de concorrer às referidas vagas, mas apenas com base no quesito público/privado. Certo é, no entanto, que o STF não especificou claramente como o conceito de escola pública deveria ser interpretado - se deveria ser alargado ou restrito a instituições congêneres às do Distrito Federal. Note-se, da leitura do edital, que, por deter competências similares a de um Estado e de um Município, não houve exclusão das escolas estaduais e municipais do grupo apto para concorrer às vagas sociais. Desse modo, à míngua de maiores informações, a interpretação literal garante maior segurança jurídica para todos os participantes do concurso, uma vez que estarão sujeitos impessoalmente e isonomicamente às mesmas regras. Embora esta Relatoria reconheça certa validade dos argumentos apresentados pela impetrante, é imprescindível ressaltar que, para que o Poder Judiciário intervenha em questões relacionadas ao mérito administrativo, a evidência no remédio mandamental deve ser robusta e livre de ambiguidades. Entretanto, os documentos carreados aos autos não fornecem esta garantia, dada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, amparados, ainda, no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Assim, eliminar completamente as dúvidas existentes exigiria uma análise probatória mais extensa e acurada, o que não é viável no estreito campo de deliberação da tutela antecipada. Esta abordagem é respaldada por uma vasta jurisprudência dos Tribunais do país, inclusive deste Tribunal de Justiça. Além disso, conceder classificação apenas à recorrente, resultando no seu avanço para as próximas etapas do concurso, viola claramente o princípio da isonomia. Todos os candidatos à vaga pública foram submetidos à mesma avaliação e enfrentaram as consequências da aplicação, benéfica ou não, da norma em análise. Desse modo, neste momento processual, defendo a interpretação literal das regras editalícias do concurso. A questão, todavia, será reavaliada pelo Colegiado no julgamento do mérito, após a oitiva da parte contrária. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator